Tribunal: TJMT
Processo: 1030804-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1030804-48.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

ASSUNTO:
[ESTELIONATO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR. DES.
L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA,
EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
,
EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
,

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA,

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO,
EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO,
EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO,
EXMO. SR. DES. J
OSE ZUQUIM NOGUEIRA
EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI,]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO),
MAURICIO TECCHIO
- CPF: 029.978.571-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), EVERLIN PORFIRIO NASCIMENTO - CPF: 041.402.992-58
(TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO ALENCAR NASCIMENTO - CPF: 606.685.122-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE LUCIA MARTELLI - CPF: 534.966.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
do Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA
, por meio da Turm
a Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES PEDRO SAKAMOTO, RONDON BASSIL DOWER FILHO E JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ESTELIONATO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ACORDO HOMOLOGADO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO PELO INVESTIGADO – SENTENÇA DECLARATÓRIA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – COISA SOBERANAMENTE JULGADA – AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA – NÃO REAIZAÇÃO DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DO CRIME – APONTADA IRREGULARIDADE DO ACORDO E VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
CERTO A PARTIR DA CONFISSÃO – IRRELEVÂNCIA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE QUE NÃO PODE SER REFORMADA EM PREJUÍZO DO RÉU – NÃO VERIFICADA A PARCIALIDADE DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO SEGUNDO CONVENCIMENTO RAZOÁVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

A celebração de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o réu, mediante homologação judicial, faz surgir, em caso de cumprimento integral das obrigações impostas, o direito à extinção da punibilidade.

Não se mostra viável, em desfavor do réu, a desconstituição de decisão declaratória extintiva da punibilidade, por meio de mandado segurança ou revisão criminal, por se tratar de coisa soberanamente julgada.

Não se verifica a parcialidade do Promotor de Justiça em favor do réu quando propõe, segundo seu entendimento, alinhado ao entendimento daquela Instituição, acordo de não persecução penal, inclusive buscando, na medida do possível, a reparação do dano à vítima, ainda que parcial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
MAURÍCIO TECCHIO
contra a respeitável sentença de ID 196638198, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), de EVERLIN
PORFIRIO NASCIMENTO E RENILDO ALENCAR NASCIMENTO pela suposta prática do delito previsto no artigo 171 do Código Penal, em razão da homologação do acordo de não persecução penal pela autoridade judiciária, nos termos do Artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos autos do processo do Inquérito Policial 1001173-26.2023.8.11.0108.

Nas razões da ação mandamental, requereu a concessão da ordem, visando a nulidade da sentença que homologou o ANPP.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinou pela denegação da ordem
em parecer assim sintetizado:

Mandado de Segurança – Nulidade da decisão que homologou Acordo de Não Persecução Penal – Violação da imparcialidade do Promotor de Justiça – Ausência dos requisitos da confissão e reparação do dano – Inocorrência – Confissão e reparação integral do dano, dispensáveis - De acordo com a Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP,
o membro ministerial pode dispensar o requisito formal da confissão
, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da CF -
Mesmo quando não atingido o consenso acerca da integral reparação do ofendido
, é possível a celebração do ANPP - Parecer pela denegação da ordem. (
Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 203911162).

É o relatório
.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A.
DR
A
.
ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI
(PRO
MOTORA
DE JUSTIÇA)
:

Senhor Presidente,

A P
rocuradoria
de Justiça
mantém o parecer escrito
,

acrescido de dois outros pontos
.

O
primeiro
ponto
diz respeito à alegação de

suspe
iç
ão do
P
romotor de
J
ustiça que celebrou
a

A
NPP.

Po
ntua
mos
que o impetrante não trouxe
nenhuma

das situações

previstas no artigo 254 do CPP
,
as quais
em tese
,
poderiam atrair a

suspeição do membro ministerial
,
a teor do disposto no artigo 258 do
CPP
.

N
esse sentido
é certo que d
issabor
es
,
descontentamento
s
com a atuação finalística do
P
romotor de
J
ustiça pode
m

acontecer
e
,
por vezes
são naturais
,

c
ontudo, em absoluto

autoriza
dizer

que
o

P
romotor de
J
ustiça atuou de forma suspeita

a
prejudica
r
deliberadamente quaisquer das partes
.

O segundo
ponto diz respeito
a
inexistência da audiência prevista no

§
4
o
do artigo 28
-
A

do CPP
.

A
finalidade dessa audiência
é permitir
que o
magistrado verifi
que
as questões

relacionadas à voluntariedade da avença

e outros

aspectos
relacionados

à legalidade
.

N
o
caso
específico
,

há uma
particularidade
,

uma vez que
toda a tratativa realizada entre o

promotor de justiça
e os
acordantes
,
na presença da advogada
,
foi gravada e encontra-se encartada nos autos
.

Dessa forma,
atingi
u
o fim último
da

audiência
,
que é propiciar ao juiz
a

análise
d
as questões de voluntariedade
,
proporcionalidade
e
se

houve alguma forma de pressão

em
relação aos

acordantes
.

São
es
s
as as
duas considerações que acre
s
cento
ao parecer

encartado aos a
u
tos
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERBERT COSTA THOMANN, OAB/MT
27466-O
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Consta dos autos que
MAURÍCIO TECCHIO
é produtor rural na cidade de Tapurah/MT, e contratou
E
VERLIN PORFIRIO NASCIMENTO
para exercer a função de assistente administrativo, para organizar as finanças de sua fazenda. Entretanto, o impetrante descobriu que a funcionária contratada, em conluio com o
R
ENILDO ALENCAR NASCIMENT
O, seu genitor, e seu marido, utilizando alguns CNPJ, estavam desviando dinheiro da empresa do impetrante, na importância total de R$ 384.258,54 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Por isso, instaurou-se, mediante representação da vítima, o inquérito policial n. 1001173-26.2023.8.11.0108, para apurar a prática, em tese, do delito previsto no artigo 171 do Código Penal, pelos investigados
Everlin
e Renildo.

A Autoridade Policial representou pelo sequestro de bens, ativos financeiros e busca e apreensão domiciliar dos envolvidos, restando sequestrado o valor de
R$ 66.415,60 das contas bancárias dos investigados, bem como um veículo automotor Caminhonete Chevrolet S10, Cor Branca, Placa PHN3E67/MT, depositado com o impetrante.

O impetrante ajuizou ação cível cautelar, pleiteando a cobrança do valor remanescente, de R$ 317.942,94.

Assim, relatado o inquérito, o Ministério Público propôs aos investigados a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, o que foi aceito.

Posteriormente, em audiência realizada no dia 27 de junho de 2023, o Ministério Público e os investigados entabularam o seguinte acordo:

“É, portanto, concedido aos investigados o benefício do acordo de não persecução penal, visando a extinção da punibilidade. Como condições cumulativas o Ministério Público propõe ao investigado a medida restritiva consistente em: (I) Prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos a título de prestação pecuniária, a ser revertido em favor do Lar do Idoso São Francisco, para cada investigado, devendo ser pago por depósito judicial, podendo ser parcelado em até quatro vezes, iniciando-se trinta dias após a homologação judicial. (II) Alternativamente, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena mínima, reduzida em 2/3 (4 meses), por sete horas semanais. Considerando a formação técnica da investigada
Everlin
(psicologia), sugere-se trabalho voluntário uma vez por semana no Lar do Idoso, CREAS ou CRAS municipal, enquanto ao investigado Renildo, sugere-se trabalho compatível com a sua formação e/ou outras tarefas existentes em instituições públicas ou beneficentes. (III)
Cumulativamente, reparação do dano, consistente na transferência dos valores bloqueados nos autos 1001035-59.2023.8.11.0108 (R$ 66.415,60) às vítimas, as quais deverão informar em juízo a conta para a expedição de alvará, sem prejuízo de que, caso entenda cabível a parte lesada possa discutir no juízo cível eventual complementação do valor. (...)

Em relação bens apreendidos, o Ministério Público manifesta-se pela restituição do aparelho celular apreendido tão
somente após a declaração de extinção da punibilidade da investigada, haja vista o interesse na manutenção da apreensão. Quanto aos demais objetos, não há interesse na apreensão, razão pela qual manifesta-se por sua restituição caso homologado o acordo de não persecução penal
, inclusive o veículo S10 apreendido, atualmente alienado fiduciariamente para a instituição financeira, não podendo a Promotoria transigir em prejuízo de terceiros não integrantes do acordo
.” (Sic) (Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça – ID 131995941 do IP 1001173-26.2023.8.11. 0108).

O ANPP foi homologado pelo Juízo nos seguintes termos:

“Constata-se a voluntariedade do acordo, bem como sua legalidade, sendo que as condições nele dispostas são adequadas, suficientes e não são abusivas, bem como o investigado foi acompanhado por defesa técnica. Ante o exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL de ID. 131995941 firmado entre o Ministério Público, a defesa técnica de
Everlin
Porfirio Nascimento e Renildo Alencar Nascimento, devidamente acompanhados de sua advogada, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos. Determino que estes autos permaneçam suspensos no arquivo provisório enquanto se cumpre o acordo de não persecução penal, suspenso também o curso da prescrição (art. 116, IV, do Código Penal).” (Sic) (ID 135949410 do IP 1001173-26.2023.8.11. 0108).

Em continuidade, com o cumprimento das condições fixadas, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade dos investigados, nos termos do artigo 28-A, §13, do Código de Processo Penal (ID 136341457 do IP 1001173-26.2023.8.11. 0108).

Pela r. sentença de ID 137482947 do IP 1001173-26.2023.8.11. 0108,
foi julgada extinta a punibilidade
de EVERLIN
PORFIRIO NASCIMENTO e RENILDO ALENCAR NASCIMENTO, pelo integral cumprimento do ANPP.

Contra a referida sentença, a vítima ajuizou o presente
mandamus
.

Retratada a questão fática, passo à análise do "
mandamus
”.

Insurgindo-se contra a decisão, o Impetrante assinala a violação ao seu direito líquido e certo de obter título judicial que viabilize a integral reparação do dano suportado, assinalando, nessa medida, a ilicitude do acordo, porque não houve a confissão circunstanciada do crime, inclusive mencionando a integralidade do valor desviado, bem como por não se ter demonstrado a impossibilidade de que a reparação fosse completa, requisitos essenciais do acordo, elencados no artigo 28-A, “caput” e inciso I, do Código de Processo Penal.

Relata, a
inda, que não foi designada a audiência para a homologação do ANPP, em menoscabo ao artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que tal conduta teria implicado em violação à imparcialidade do douto Promotor de Justiça, que teria atuado em favor dos investigados.

No mérito, requestou a concessão da segurança, para reconhecer a nulidade do oferecimento da ANPP e da sentença que o homologou ou, alternativamente, para que seja rejeitada a homologação do acordo com a determinação de inclusão de cláusulas de confissão e reparação do dano, inclusive determinando a manutenção da posse de veículo sequestrado na posse da vítima até a quitação da ANPP.

Analisando o cabimento da presente ação constitucional, verifico, a partir das asserções postas na inicial, o preenchimento de seus requisitos, sobretudo porque a decisão combatida não admite recurso com efeito
suspensivo, porque, a despeito de ter assim pleiteado, o impetrante não foi admitido com assistente de acusação, por ausência de previsão legal acerca da atuação dessa figura durante a fase inquisitiva (art. 268, CPP).

No caso, o teor da decisão seria recorrível por Recurso em Sentido Estrito, tendo vista que a sentença julgou extinta a punibilidade dos investigados (CPP,
arts
. 581, VIII), mas o impetrante, como visto, não ostenta a condição de parte, mas apenas de vítima.

Por isso, tenho por viável a análise de mérito.

Contudo, ainda que o impetrante alegue a violação a direito líquido e certo seu, lhe falta a legitimidade/interesse para se manifestar acerca de questão que, além de se relacionar ao seu direito à justa reparação do dano sofrido, abarca também o
jus puniendi
, o direito do investigado à liberdade e à observância ao acordo celebrado com o Ministério Público, cumprido fielmente pelos investigados, e homologado pelo Magistrado.

É importante registrar que, malgrado seja crescente na doutrina, legislação e prática forense a preocupação com a vítima, sob o enfoque de uma justiça restaurativa que viabilize, em algum grau, a reparação dos danos suportados pelo ofendido, nem mesmo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que, friso, tem aplicação em caso de condenação penal transitada em julgado, estabelece a necessidade de reparação integral dos danos ocasionados pela infração, prevendo, unicamente que o juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ou seja, mesmo havendo condenação após toda a instrução criminal, o direito penal e o direito processual penal não são instrumentos aptos à apuração e satisfação da reparação integral que, embora desejável, não é imprescindível, sobretudo porque o prejudicado, além dessa reparação posta na lei penal, pode buscar satisfação na esfera civil, que dispõe de aparelhamento adequado a tais demandas.

Relembro que nem mesmo o juízo cível poderia, sem provocação e indicação específica dos meios adequados, buscar a satisfação integral do débito, de modo que o juízo penal, com mais razão, não é o órgão incumbido desse desiderato.

Registre-se, neste ponto, que, o impetrante já acionou o Poder Judiciário, pelo meio adequado, isto é, o juízo cível, visando receber a parte restante do prejuízo ocasionado pela infração penal, parte esta cuja reparação não foi possível por meio do ANPP.

Realmente, o artigo 28-A do Código de Processo Penal, em seu inciso I, condiciona a celebração do acordo de não persecução penal à condição de “
reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo”.

No ponto, o impetrante se insurge alegando a não comprovação da impossibilidade de reparação integral, mas se olvida que estamos em meio a um inquérito penal, que tem por finalidade apurar a prática delitiva, não se dispondo de meios para apurar o
quantum
integral do débito ou disponibilizar meios legais à sua satisfação.

Sobre o tema, o douto Promotor já fez anotar que:

“Não é papel de Ministério Público fazer defesa de investigados, contudo, como foi questionada a atuação deste membro, mesmo que não haja previsão da palavra à vítima neste momento processual, necessário tecer considerações sobre o caso;

- A presente investigação foi muito
bem sucedida
e tocada pela autoridade policial, razão pela qual formou-se a
opinio
delicti pela existência de indício suficiente de autoria. Muitos casos de estelionato parados na delegacia/Poder Judiciário não tiveram a mesma sorte da presente investigação. Este acordo de não persecução penal é o maior feito por este Promotor de Justiça em quase três anos de atuação criminal;

(...)

A venda de caminhonete, avaliação, entrega de valor de saldo, quitação de financiamento bancário, conforme sugere a vítima fogem às atribuições deste Promotor de Justiça;

A reparação do dano integral não é obrigatória. A impossibilidade de fazê-lo foi analisada pessoalmente por este membro durante as tratativas. Prova disso é que cada centavo que os investigados possuíam em instituições bancárias foram destinados à reparação do dano. O saldo remanescente seria tratado na esfera cível com todas as ferramentas cabíveis no CPC para a satisfação do débito, inclusive a obtenção da referida caminhonete.” (id. 196638199)”

Conclusivamente, o juízo penal não está obrigado à satisfação exauriente do direito de reparação da vítima, de modo que a providência colimada pelo impetrante não é possível ou, ao menos, obrigatória, na via eleita.

Sob outro enfoque, o dos investigados, observo que estes, presumivelmente de boa-fé, entabularam acordo com o Promotor de Justiça, autoridade digna de fé pública, sendo este homologado por um Magistrado e, após, foi integralmente cumprido pelos investigados.

Assim, para além de uma mera expectativa justa de direito, nutrida pelos investigados a partir de proposta do Estado, tem-se um direito à observância ao acordo, ou seja, ao princípio
pacta sunt servanda
, com a extinção da punibilidade, questão de direito penal material, de ordem pública, posta a salvo da disponibilidade da vítima.

Logo, a partir da sentença, extinta está a punibilidade dos recorrentes, faltando à vítima legitimidade para pugnar a reforma desta decisão.

Desse modo, a desconstituição ou o refazimento do acordo, desconsiderando-se totalmente seu cumprimento, de boa-fé, pelos beneficiários, implicaria em uma revisão criminal às avessas, em desfavor do réu, providência vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, mostra-se
inócua
a perquirição acerca de eventual irregularidade do acordo por não ter se aperfeiçoado a confissão do valor devido pelos investigados à vítima, ou porque a correlata audiência não ocorreu dentro do Poder Judiciário.

Com isso quero expressar que, independentemente da regularidade – ou não – do acordo, este acordo foi proposto pelo Ministério Público, homologado pelo Poder Judiciário e cumprido integralmente pela investigada, gerando para esta o direito de ter sua punibilidade extinta, providência adotada na sentença combatida, exarada ainda em dezembro de 2023 e, ao que tudo indica, já passada em julgado, sobretudo porque não ocorreu qualquer suspensão liminar no presente feito.

Aperfeiçoou-se, assim, a coisa soberanamente julgada, nos dizeres do festejado Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Quando a decisão
torna-se
imutável, tem-se a coisa julgada. No âmbito processual penal, a imutabilidade que decorre da coisa julgada será relativa nas hipóteses de sentença condenatória ou absolutória imprópria. Isso porque nosso ordenamento jurídico admite a revisão criminal, que pode ser ajuizada a qualquer momento após o trânsito em julgado, mesmo após a morte do acusado (art. 623). O habeas corpus também pode ser utilizado em favor do acusado após a formação da coisa julgada, mas desde que subsista risco à liberdade de locomoção (v.g. condenado preso ilegalmente). Nesses casos, em que a imutabilidade da coisa julgada é meramente relativa, fala-se apenas em coisa julgada.

No entanto, em se tratando de sentença absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade transitada em julgado, a coisa julgada produz efeitos plenos – imutabilidade absoluta -, já que nosso ordenamento jurídico não admite revisão criminal
pro

societate
. Assim, com o trânsito em julgado de sentença absolutória, o acusado
não poderá ser novamente processado em relação à mesma imputação, ainda que surjam novas provas capazes de incriminá-lo. Trata-se de uma opção democrática, fundamentada no princípio do ne bis in idem processual, segundo o qual ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação (CADH, art. 8o, § 4o). Nessas hipóteses, em que a imutabilidade da coisa julgada é absoluta, fala-se em coisa soberanamente julgada.

Ainda em relação à coisa soberanamente julgada, convém ressaltar que a decisão absolutória ou extintiva da punibilidade, ainda que prolatada com suposto vício de competência, é capaz de transitar em julgado e produzir efeitos, impedindo que o acusado seja novamente processado pela mesma imputação perante a justiça competente. De fato, nas hipóteses de sentença absolutória ou declaratória extintiva da punibilidade, ainda que proferida por juízo incompetente, como essa decisão não é tida por inexistente, mas sim como nula, e como o ordenamento jurídico não admite revisão criminal
pro

societate
, não será possível que o acusado seja novamente processado perante o juízo competente, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem, o qual impede que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal-Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed. Ver. Atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, pg. 1.165)

No ponto, destaco o teor da Convenção Americana Sobre Direitos humanos, que em seu artigo 8o, § 4o, estabelece, expressamente, que
“o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos
”.

Anote-se,
obiter

dictum
, que, mesmo a tese de que a confissão seria elemento essencial para a validade do acordo de não persecução
penal, não é pacífica, tendo em vista que este Tribunal Estadual já tem decisões em sentido contrário, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABANDONO DE PESSOA IDOSA EM HOSPITAL [ART. 98 DA LEI N. 10.741/2003] – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ENTABULADO ENTRE A ACUSAÇÃO E A IMPUTADA – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DO ACORDO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 2/2023 DA PGJ/CGMP; 2) DISPENSA DA AUDIÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DA PARTE INVESTIGADA – REJEIÇÃO – SOLENIDADE IMPRESCINDÍVEL PARA A FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público, mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5o, LXIII].

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU [...] o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também [...] mesmo que ausente a confissão [...] Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719
AgR
-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023].

Não há se falar na dispensa da solenidade prevista no artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar do momento em que o julgador verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo entabulado entre as partes.

(N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Em sentido diverso, não se desconhece do entendimento do colendo Superior Tribuna de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PROVA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2o, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

2. O pretendido acordo deixou de ser ofertado em razão do Ministério Público ter considerado estarem ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para a proposição, tendo sido destacado que a ré não confessou a infração.

3. Outrossim, descumprido um dos requisitos objetivos do ANPP (a confissão, neste caso), não é cabível a remessa para o órgão superior do Ministério Público.

4. "Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral" (HC n. 664.016/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

5. Ademais, a defesa não solicitou tempestivamente a remessa dos autos ao órgão superior do MP, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, já que permaneceu silente após tomar ciência da recusa do Parquet em ofertar o ANPP e somente abordou o tema meses depois.

6. "O requerimento de revisão do não
ofe
recimento
de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente" (HC 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
28/ 9/2020).

7. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

8. No caso, o pleito formulado pela defesa foi motivadamente indeferido, porquanto a diligência em questão foi considerada impertinente e desnecessária ao deslinde do feito. Incidência da Súmula 7/STJ.

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.048.216/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO HC N. 185.913/DF PELO STF. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do HC n. 185.913/DF, discute a aplicação do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal a normas de natureza mista ou processual com conteúdo material, atrelada à controvérsia envolvendo a retroatividade do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019. O julgamento foi afetado ao Plenário, mas não há notícia de que a repercussão geral do tema tenha sido reconhecida, tampouco de que o STF tenha determinado a suspensão do julgamento dos feitos que versem sobre a questão.

3. A questão também está em debate neste Superior Tribunal de Justiça, após a aprovação, por unanimidade na Terceira Seção, da proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1.890.343/SC e do REsp n. 1.890.344/RS à sistemática dos recursos repetitivos sem, contudo, determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica neles tratada.

4. A pretensão de ver aplicada retroativamente a norma inscrita no art. 28-A do Código de Processo Penal não encontra guarida no entendimento jurisprudencial desta Corte, que entende ser descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela (
AgRg
no REsp n. 1.860.770/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,,
DJe
9/9/2020) 5. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
depende da confluência de fatores elencados no art. 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais, a confissão formal e circunstancial da prática da infração penal, o que não ocorreu no caso sob exame.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 813.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023,
DJe
de 3/5/2023.)

Seja como for, tratando-se de coisa soberanamente julgada, ainda que se viesse a entender pela irregularidade da celebração do acordo, o fato é de que a decisão declaratória extintiva de punibilidade passou em julgado e se tornou imutável, de modo que sua desconstituição é providência impossível em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, afasto a alegação, infundada, de violação da imparcialidade por parte do douto Promotor de Justiça, porque, como visto, este agiu segundo seu entendimento, amparado, em princípio e em tese, pela Recomendação Conjunta No 02/2023-PGJ-CGMP, que recomenda ao “
membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática da infração penal, tendo em vista o
diretio
constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988
”.

Mesmo sendo importante garantir à vítima uma proteção especial em relação aos seus direitos, o fato de ela discordar dos termos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não impede a celebração do acordo, pois é o Ministério Público quem detém a titularidade da ação penal.

Embora o Ministério Público possa ouvir a vítima para estabelecer as condições do ANPP, é importante destacar que esse acordo é
firmado apenas entre o Ministério Público e o investigado. A vítima não é parte legítima para discutir, diretamente, as condições com o investigado, especialmente nos crimes de ação penal pública incondicionada, como é o caso em questão.

A reparação do dano, seja material ou moral, assim como a restituição de bens à vítima, é um objetivo a ser perseguido no contexto do ANPP, por isso, o Promotor de Justiça deve investigar minuciosamente a situação financeira do acordante, sempre buscando a maior reparação possível, mesmo que seja por meio de uma obrigação de fazer ou através de um parcelamento, o que a meu ver foi atendido no ANPP.

Assim, não verifico qualquer parcialidade do Promotor, que, ao que tudo indica, cuidou de buscar a reparação do direto da vítima, na medida possível.

Por isso,
julgo improcedente o mandado de segurança
, e mantenho integralmente a decisão declaratória extintiva da punibilidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. L
Í
DIO

MODESTO DA SILVA FILHO

(1o VOGAL)
:

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO
NISHIYAMA
(2o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do relator
,
embora esteja
com

dúvida
s

acerca

d
o cabimento des
t
e
M
andado
de
S
egurança
,

por se
trata
r
d
e
decisão

que extingu
iu
a punibilidade
, que
a
princípio

haveria
recurso cabível
.

Entretanto, c
omo a ordem
foi denegad
a
,
acompanh
o

integralmente o voto do eminente do relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL)
:

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(
4
o VOGAL)
:

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(5o VOGAL)
:

S
enhor
P
residente
,

A
R
esolução

N
. 18
1
de 2017
do Conselho Nacional do Ministério Público
propugna
va

sobre a possibilidade
de
convocar a
pessoa da

vítima ou representante para participar da reuni
ão

para
a
propositura e aceitação da audiência
,

obviamente
com o fim de
defender algum nível de interesse.

Não
me recordo
se
a
referida resolução se
en
contra em vigência
,
te
ria
que

pedir vista
,
mas e
s
t
ou
só me recordando
.

O
fato é que a vítima é terceira
interessada
, assim
a
possibilidade de

impetração
do
M
andado de
S
egurança nessa hipótese
,

parece
-me

satisfatória
.

A
lém do que
,
às vezes é
incompreensível certos
acordos
,
não
apenas

n
o
ANPP
,

mas nas
sentença
s
condenatória
s
em que
a vítima te
nha
sofrido prejuízo
, uma vez que
se

estipula
a
pena
restritiva
de direito
c
onsistente
em
prestação pecuniária para entidades que
não

sofreram
as
consequência
s
daquele fato
,
deixando muitas vezes de reparar o dano
à
vítima
, ou seja,

entrega
-se
a terceiros
,
que
como disse
,

não sofreram prejuízo algum
e
recebe
m
efetivamente de bo
m
grado
.

A exemplo do que aconteceu
nesse acordo d
o

ANPP
,

em que
se determinou
:

(
I)
Prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos a título de prestação pecuniária, a ser revertido em favor do Lar do Idoso São Francisco, para cada investigado, devendo ser pago por depósito judicial, podendo ser parcelado em até quatro vezes, iniciando-se trinta dias após a homologação judicial.

(II) Alternativamente, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena mínima, reduzida em 2/3 (4 meses), por sete horas semanais
.

Ocorre que há
a vítima
que
sofre
u
p
rejuízos
, que precisa
muito do dinheiro e da reparação,
e
os investigados

pagar
ão
o valor fixado

na prestação

pecuniária a q
uem não teve prejuízo
algum
,

por isso
me parece incompreensível
o sentido dessa fixação
.

Ressalto que
isso não ocorre somente n
o
ANPP,
magistrado
s
também faz
em
isso
.

S
eria perfeitamente possível estipular esse valor em prol da vítima
, até para
abater
esses valores
em possíveis ações a
posteriori
.

Outra questão

a
ser considerada
é a exigência da

confissão de
dívida
,

uma vez que
não é necessária a confissão do crime
,

por que
teria que haver
a
confissão de dívida?

Teria q
ue
se
confessar o valor total do prejuízo estimado
em
uma

perícia
,

que não
foi debatido
,

verificado e constatada a veracidade das informações
,

ainda que estejam
corretas
, mas é
dado a todos
a possibilidade
de

divergir
e
manifestar a respeito d
as
avaliações
.

Portanto, a
companho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
6
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Tenho dúvida

acerca do cabimento d
esse
M
andado de
S
egurança
,

porque

c
omo disse o próprio relator
,
o caso seria de
interposição do

Recurso em Sentido Estrito,
uma vez
que
se
declarou

a pretensão
ex
tintiva
.

A

L
ei d
o

M
and
ado
de
S
egurança é muito clar
a
, que

contra
ato judicial
,

só cabem duas hipóteses
: em caso de
teratologia ou para dar efeito

suspensivo
ao
recurso
que não tenha.

S
e
abrir
mos

a

exceção

para es
t e M an da d o de S egurança
,
ser
á
uma
teme
ridade
,

pois
a lei é muito clara
, que

ao
J
udiciário só cabe fazer o controle da

legalidade
,
não podemos nos imiscuir
quanto aos
valor
es, se
deu mais ou

menos
, entre outros aspectos.

Portanto, na minha visão, somente
em
recurso próprio essa matéria
seria re
v
olvida
.

Nos limites estreitos
do
mand
ado
de segurança
, acredito que não cabe
essa discussão.

Em
outro caso
que
tivemos
na Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
o
Desembargador
Orlando
de Almeida Perri

foi
claro

ao dizer que o M
andado de
s
egurança não poderia ter sido conhecido
, exceto
para dar efeito

suspensivo ao
RESE
.

Assim, v
oto para
denega
r
a segurança
,
já que não
existe a

figura de não conhecer
, considerando que
s
e
trata de uma ação
, e não de um recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(7o VOGAL)
:

Senhor
Presidente
,

O
eminente
R
elator
mencionou
que recebeu
o Mandado de Segurança
como
suced
âneo

de recurso
. P
ortanto,

me parece
por
d
enegar
a ordem
,

c
o
mo bem disse o

D
esembargador

Luiz
Ferreira da Silv
a
,
finalizar esse julgamento, processando, obviamente.

O
s
magistrados d
este e.

T
ribunal
Justiça
da jurisdição

criminal já se posicionar
am

que há

d
ois incisos
distintos
no artigo 581
do CPP
,
que

indicam que o recurso
cabível
contra a extinção da punibilidade é o
R
ecurso em
S
entido
E
strito
,

n
a ótica da suspensão d
e uma
possível
a
ção penal
.

Registro que, caso surja qualquer impetração de Mandado de Segurança
semelhante,
monocraticamente,

indeferir
ei
liminar
mente.

Sugiro
a
Turma de Câmaras
Criminais Reunidas
discuti
r

a

matéria

levantada pelo eminente relator
e
pelo eminente Desembargador Rui
Ramos Ribeiro
sobre a

confissão
.

H
á uma recomendação
,
estou homologando algumas delações em acordo
de
colaboração premiada
,
reconhecendo a não exigência da

confissão
p
or conta desse instrumento do próprio Ministério Público
.

Esse

M
andado de
S
egurança chamou
-me a
atenção
, porque
casualmente
,
estava estudando os dois projetos de lei que tramitam no

Congresso Federal
,
que institu
em
ou cria
m
o chamado
“
Estatuto da
V
ítima
”
.

S
inceramente
,

penso que
é uma posição
m
uito desconfortável
para
a vítima
insurgir
-se
contra aquele acordo
,
porque
lhe parece
frustrada a sua

ofensa
,
o seu próprio dano
. S
omente
a vítima pode realmente aferir

o verdadeiro valor do dano, por
isso

deveria ter um papel mais relevante
n
o acordo
de
não persecução penal
.

No entanto, o relator
foi muito sábio
ao
destacar que a maior pretensão
é pecuniária
,
isso
até
foi
citado
pelo

dout
o
advogado
na sustentação oral
, ou seja, o
que se busca é a
reparação
patrimonial
, mas
essa reparação
não
é aqui

n
a s
e
a
ra
criminal
.

Portanto, c
om o informe do relator
de
que existe

uma ação
ci
vil
em tramitação
,

é
ainda mais
robusta
a
fundamentação pela denegação

da ordem.

C
om esses complementos
,
acompanho
o
voto do

R
elator
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)
:

Desembargador Marcos
Machado,

N
esse caso
,

V
ossa
E
xcelência fala

em
fungibilidade,
mas
M
anda
do de

S
egurança não é recurso
,

é uma ação
mandamental

própria
.

Nunca foi
,
nem será recurso
.

O
bviamente
, se

fosse um caso de
Apelação
e

o impetrante
tivesse

interposto

um

R
E
SE

ou
vice-versa
,
estaríamos diante de uma fungibilidade
,

m
as

não é o caso em julgamento
.

Em outras oportunidades, já tivemos discussões acerca dessa matéria.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o VOGAL)

Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, o
Mandado de Segurança é

uma ação
constitucional,
mas
o relator colocou como sucedâneo
recursal,
em r
az
ão
do princípio
d
a fungibilidade.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)
:

Somente há
fungibilidade
se
os recursos
estive
rem
na mesma linha. Todos sabemos que
Revisão
Criminal
,

Mandado de Seguran
ça
e Habeas
C
orpus
não são recursos.

Portanto, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o VOGAL)
:

Excelência, ninguém disse aqui que é recurso.
Vossa
Excelência
não precisa professar
isso.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)
:

Desembargador Marcos Machado, v
ossa
e
xcelência falou em fungibilidade.
S
ó há fungibilidade
em recurso
, se não há

recurso
,
não
poderá haver
a
fungibilidade.

Acontecerá como

quando começ
aram
a impetrar
Mandados de Segurança contra ato que negava a restituição de veículos
;

e
ra uma discussão
cantilena.

No caso, n
ão temos

teratologia
na decisão
,
nem

o recurso e o efeito suspensivo
,
então
cabe a
impetra
ção

d
o

M
andado de
S
eguranç
a
para

dar efeito suspensivo ao
R
ecurso
em Sentido Estrito
.

P
or isso
,

com todas as vênias,
i
nsist
o,
voto vencido
, mas

voto satisfeito.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (7o VOGAL)
:

Agradeço seus ensinamentos
,
como
sempre,
mas
,
tal como
h
abeas
c
orpus
,

que serve de
sucedâneo
para o
a
gravo, temos
admitido o processamento
.
Não estou dizendo que é o certo
,
pelo
contrário
,
entendo a importância d
e
o
m
andado de
s
egurança ser conhecido pela
T
urma
de Câmaras Criminais Reunidas
.

E
o próprio relator
j
á defend
e
que o recurso cab
ível é o
RESE
, i
nclusive
,

pontuei que
,
na hipótese de rece
be
r uma i
mpe
tração dessa natureza
,
irei
indeferir a in
i
cial
.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)
:

Nes
t
e caso,
entendo
que é
uma incongruência de
V
ossa
E
xcelência
. Se amanhã,

como relator
, Vossa Excelência
indeferir
um mandado de segurança com a mesma matéria.

EXMO. SR. DES. MARCOS

MACHADO (7o VOGAL)
:

Desembargador Luiz Ferreira, diante de u
m belo julgamento
,

com
um voto de
e
xcelência
,

como tratar a
insurgência da vítima no m andado de s egurança
?

D
eixar
ei
de
conhecê-lo
?

D
e maneira a
lguma
.

V
ossa
E
xcelência chegou ao

mesmo resu
l
tado do relator
,
que é a denegação
, não precisaríamos nem estar aqui discutindo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6o VOGAL)
:

Desembargador Marcos Machado,

N
ão denego
a ordem
,
ind
e
f
iro
a inicial
por

falta de condições de procedibilidade
. Ma
s tudo bem

violar
mos
a

legislação processual
,

a
bem da aplicação do direito
.

Ocorre que
a sessão anterior
,

o Desembargador
Orlando
de Almeida Perri

se
ins
urgiu
com veemência
em um
M
andado de
S
egurança
,
exatamente
nos termos que
defend
o
nesta sessão
,
ou seja, em um
a oportunidade
julgamos com um posicionamento

e na outra julga
mos
de forma diversa.

De
ssa
forma
,
f
ica difícil d
ar segurança
à
jurisprudência
que
tanto
se
pede e
o CPC determina
.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERBERT COSTA THOMANN, OAB/MT 27466-O
:

Senhor Presidente,

Tenho uma questão de fato, antes do Desem
b
argador Pedro Sakamoto votar.
O

Desembar
g
ador falou
que
intentamos
a
A
çã
o

Ci
vil
,
realm
e
nte
, nós a
intentamos
, mas
foi extinta por ausência dos
títulos.

V O T O

EXMO. SR. DES.

PEDRO SAKAMOTO
(
8
o VOGAL)
:

Sen
h
or Presidente
,

V
oto no sentido de

não conhecer do
M
andado de
S
egurança
,
porque
,
entendo
incabível
,
uma vez que
não

exist
e
direito
lí
quido
e
certo

do impetrante e
m
obter essa

confissão
.

Portanto,
não vejo qual
seria a
razão de exigir

essa confissão
,
que
a

jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores

entende
des
necessária

e
a própria constituição assegura que o réu possui o direito de permanecer calado.

Além d
isso
,
entendo que a preocupação do impetrante é
obter
a

confissão para propor

ação
em relação à
eventual diferença
de
R
$
300.000
,00
(trezentos mil reais)
.
Ocorre que

n
ada impede que a

parte prop
onha uma
ação
c
ível
,
que
se
já
foi
proposta e extinta, cabe recurso, para que seja apurad
o
,
talvez
por perícia,
o
valor desse
alegado
desvio
.

Com essas considerações, v
oto no sentido de
não conhecer do
manda
d
o de segurança
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
9
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Com a devida vênia, encaminho o meu voto
de acordo
com a di
vergência.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(10o VOGAL)
:

Senhor Presidente,
a
companho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(11o VOGAL)
:

Senhor Presidente,
i
ndefiro o pedido e denego a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024